Tribunal: TJSP
Processo: 0001204-56.2025.8.26.0664
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso Ministerial. Extinção de punibilidade da pena de multa independentemente do pagamento. Tese definida pelo STJ no Tema 931. Não comprovado o cumprimento da pena privativa de liberdade. Hipossuficiência não demonstrada. A mera declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para afastar a cobrança da multa penal.
Agravo provido.